Tribunal: TJES
Processo: 5002038-86.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002038-86.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULHIERME CARLOS AREZZO AMBROSIO MOREIRA PIRES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. VEÍCULO NÃO TRANSFERIDO PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002038-86.2024.8.08.0024

RECORRENTE: JULHIERME CARLOS AREZZO AMBROSIO MOREIRA PIRES

RECORRIDA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. VEÍCULO NÃO TRANSFERIDO PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de desvinculação do nome do autor dos registros de quatro veículos, os quais alega ter vendido há anos, sem, contudo, ter realizado a comunicação de venda ao DETRAN/ES.
2. Afirma que o DETRAN/ES e o DETRAN/RJ possuem legitimidade passiva. Requer somente a exclusão da pontuação de seu nome, ou seja, indicação de real condutor. Aduz que a transferência do bem móvel se dá pela tradição. Subsidiariamente, requer a exclusão do veículo de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a desvinculação do nome do antigo proprietário do registro de veículos automotores junto ao DETRAN, mediante simples alegação de venda e sem comunicação formal; e (ii) saber se a ausência de comunicação de venda exclui a responsabilidade do antigo proprietário por infrações e débitos tributários vinculados ao veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O art. 134 do CTB impõe ao proprietário a obrigação de comunicar ao órgão de trânsito a transferência de propriedade no prazo legal, sob pena de responder solidariamente por eventuais penalidades e encargos.
6. A ausência de comunicação formal e de comprovação da tradição dos veículos impede a pretensão de desvinculação do nome do autor dos registros, uma vez que o DETRAN permanece sem ciência do negócio jurídico.
7. Não há respaldo legal para impor ao órgão de trânsito a transferência ou alteração de titularidade com base em meras alegações unilaterais, desacompanhadas de documentos hábeis.
8. Vale dizer, que a parte autora não cumpriu a lei, comunicando a tradição, não podendo, por sua vez, atribuir aos requeridos a responsabilidade por negócio jurídico privado que sequer tinham conhecimento

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de comunicação formal da venda ao DETRAN impede a exclusão da responsabilidade do antigo proprietário por débitos e infrações relacionadas ao veículo. 2. A simples alegação de venda, desacompanhada de comprovação documental, não autoriza a desvinculação do nome do antigo proprietário do registro veicular.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 123, § 1º, e 134; CC, art. 1.267; CPC, arts. 354, 485, inc. VI, e 487, inc. I.

Jurisprudência Relevante:
AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/12/2019; AgInt no REsp 1.653.340/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/05/2019.” (Ag.Inst. no PUIL n. 1556, J. Junho/2020

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Julhierme Carlos Arezzo Ambrosio Moreira Pires em face de Departamento de Trânsito do Estado do Espírito Santo - DETRAN/ES e Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro - DETRAN/RJ, todos devidamente qualificados nos autos. Em suma, pugna a parte autora que seja determinado aos requeridos que retirem o nome do autor da propriedade do veículo GM/Celta 2P life, placa LKU2867/RJ, com determinação de bloqueio, busca e apreensão, bem como suspensão da exigibilidade dos débitos tributários e multas a partir de 2017, e também da pontuação das infrações referente ao aludido veículo de seu prontuário posteriores à 2017.

Em petição de a demandante chama o feito a ordem e ratifica o pedido de citação do DETRAN/RJ, conforme requerido na peça inaugural.

A sentença (ID 10031618) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Dessa forma:

a) RECONHEÇO, de ofício, a incompetência deste juízo para processar e julgar demanda em face de DETRAN/RJ;

b) ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN-ES para os pedidos de anulação do AIT lavrado pelo DETRAN/RJ (pedido d.1 e d.3 da exordial) e, de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, a teor do artigo 485, IV, do CPC c/c artigo 51, IV, da Lei 9.099/95.

c) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos (pedido d.2 da exordial), referente as penalidades lavradas pelo DETRAN/ES e, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10031620), afirmando que o DETRAN/ES e o DETRAN/RJ possuem legitimidade passiva. Requer somente a exclusão da pontuação de seu nome, ou seja, indicação de real condutor. Aduz que a transferência do bem móvel se dá pela tradição. Subsidiariamente, requer a exclusão do veículo de seu nome.

Sem contrarrazões (ID 12280946).

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, eis que comprovada a sua condição de hipossuficiente,

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o juízo sentenciante, apenas, delimitou a ilegitimidade do DETRAN/ES com relação aos AIT’s expedidos pelo DETRAN/RJ,
mas, manteve a legitimidade quanto aos AIT’s do ente do Espírito Santo. Por isso, razão não possui a parte autora nesta preliminar. Neste mesmo sentido, entendo pela ilegitimidade do DETRAN/RJ pela mesma fundamentação do juízo singular:

Porém, não há como processar e julgar ações de entes públicos de outros Estados da Federação, pois inadmissível o seu processamento/julgamento no âmbito da Justiça Estadual do Estado do Espírito Santo.

Explico. Ora, o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo tem sua jurisdição limitada ao território deste Estado.

Consubstanciando os documentos acostados nos autos, verifica-se que a sentença vergastada merece manutenção.

Não vislumbro haver razão para julgar procedentes os pedidos autorais.

In casu, devo concluir que embora a parte autora tenha sustentado que seu veículo foi vendido para terceiro, e que, por conseguinte, não poderia ter responsabilidade sobre o bem a partir daquele marco temporal,
o recorrente não carreou documento probatório de suficiência, neste sentido (em desconformidade para com o ônus fixado no art. 373, inciso I, do CPC/2015).

Ademais, visualizo que o negócio jurídico suscitado na lide, além de não comprovado nos autos, tampouco foi comunicado à autarquia estadual de trânsito quanto a este.

Sobre a matéria e acerca deste detalhe – de não comunicação do negócio jurídico à autarquia estadual de trânsito - em observância ao sistema de precedentes, à técnica do stare decisis e ao princípio da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais, que alcançaram posição de destaque por ocasião da vigência do novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), sinalizo que a partir do entendimento jurisprudencial agora dominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso de ausência de prévia comunicação ao DETRAN/ES acerca da transferência de propriedade de veículo (venda/tradição), dever atribuído à(o) autor(a), tem-se claramente descumpridos os termos do art. 134, caput, do CTB, e por força legal, o vendedor colhe responsabilidade solidária em eventuais penalidades (e, igualmente, responsabilidade tributária, por força de lei local do IPVA, e do licenciamento).

Em assim sendo, a comunicação da transferência da propriedade do referido veículo, nos termos exigidos pela legislação nacional de trânsito e tributária local, é a única fórmula para que se possa aventar da não responsabilização da parte autora pelas multas (com seus consectários) e débitos em geral (e.g. licenciamento e IPVA) referentes aos períodos posteriores à afirmada venda/transferência/tradição (lembrando que este último, de caráter tributário, desimporta na referência do art. 134, do CTB, porque previsto no art. 10, inciso V, da Lei Capixaba - responsável tributário).

Há de se realçar, inclusive, que em definição recente, o C. Superior Tribunal de Justiça revisitou a temática, tendo reafirmado a posição de que se “reconhece a aplicação literal do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro ao ex-proprietário de veículo automotor que não fez a tempo e modo, a comunicação da transferência ao

órgão executivo de trânsito do Estado” (Agravo em Recurso Especial no. 369593 – RS 2013/0198457-7, DP 08.06.2021).

Vale dizer, que a parte autora não cumpriu a lei, comunicando a tradição, não podendo, por sua vez, atribuir aos requeridos a responsabilidade por negócio jurídico privado que sequer tinham conhecimento (prejudicando a irradiação de seus efeitos perante terceiros, afetados pelo registro do veículo automotor na referência de posteriores negócios jurídicos, acidentes de trânsito, etc.), pelo que a autarquia estadual não cometeu ilegalidade e não deve ser compelida a algo.

Vejamos o entendimento do C. STJ, que se acolhe como razão bastante de decisão:

“(...) assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019.

5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença”. (ARE 369593, J. junho/21) “Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro’ (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/12/2019; AgInt no REsp 1.653.340/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/05/2019.” (Ag.Inst. no PUIL n. 1556, J. Junho/2020)

Não havendo comprovação de que houve a venda e de que o autor procedeu com a comunicação da tradição do bem, não há que se falar em reforma da sentença singular.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a r. sentença de piso na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)